Tribunal: TJDFT
Processo: 0751677-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0751677-61.2020.8.07.0000 PACIENTE: DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAUSA IMPETRANTE: CRISTIANE VERISSIMO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO A advogada Cristiane Veríssimo de Souza impetrou habeas corpus em favor de DJSBS contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, que recebera denúncia por infração ao artigo 171, § 3o (por cinquenta vezes), mais o artigo 288, do Código Penal. A liminar foi indeferida (ID 22220503) e as informações vieram (ID 22486554). A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem em seu parecer (ID 22578818). Os autos foram incluídos na 4a Sessão Ordinária por Videoconferência, mas o julgamento foi adiado porque, um dia antes da sessão, a Impetrante juntou novos documentos, mediante petição de ID 23534089. Ad cautelam, determinou-se vista à Procuradoria de Justiça pelo prazo de cinco dias. Todavia, antes da remessa ao Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Distrito Federal requereu sua habilitação no feito, na qualidade de Assistente Simples do paciente, pois há fortes indícios de que o réu responde a processo criminal em razão do seu exercício profissional (advogar para pessoas ligadas aos supostos fatos criminosos). Pede também a retirada de pauta e que seja disponibilizado tempo hábil para se manifestar nos autos, inclusive para realização de sustentação oral. Considerando a relevância da matéria e a representatividade da postulante, com fundamento no artigo 49, parágrafo único, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), admite-se o seu ingresso no feito, conforme requerido. O julgamento do writ já foi adiado, razão pela qual fica prejudicado o pedido de retirada de pauta. À Secretaria, para registrar a inclusão da OAB/DF como Assistente Simples do paciente, com o cadastro dos quatro advogados listados na petição de ID 23563730 e abertura do prazo de cinco dias para manifestação. Em seguida, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator